Tribunal: TJDFT
Processo: 0731542-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. READEQUAÇÃO DE ANOTAÇÕES PENAIS. VIABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FATO PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA ANTERIOR. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. Em se tratando de réu não localizado, conforme atestado por oficial de justiça, e com defensor constituído nos autos, plenamente possível que a intimação da sentença ocorra por meio do Defensor Público, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. A prática de furto no período noturno, quando a vigilância sobre a coisa é sabidamente reduzida, configura maior gravidade da conduta e, embora não possa incidir como causa de aumento na forma qualificada do delito, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.087), autoriza o recrudescimento da pena-base na primeira fase da dosimetria. É admitida a utilização de outro registro penal, comprovado nos autos, para manter a valoração negativa dos antecedentes penais do réu, situação que, por não ensejar agravamento da reprimenda imposta, não enseja reformatio in pejus. O cometimento de novo fato criminoso pelo acusado, durante a execução da pena anteriormente imposta, representa comportamento inadequado para a ressocialização, o que justifica a maior reprovação de sua conduta e constitui fundamento idôneo para a análise desfavorável de tal vetorial, sendo descabido falar em bis in idem. Havendo mais de uma qualificadora, é permitido o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, com a finalidade de valorar de forma negativa as circunstâncias do crime. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o julgador tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores.